Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700104-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FELIPE CESAR DE SOUZA DE RIBEIRO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER S.A., contra a sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e promovida em face de FELIPE CESAR DE SOUZA DE RIBEIRO. O processo fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 40403565). Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se dos autos que a sentença recorrida foi proferida na data de 25/11/2019, tendo em vista a ausência do estabelecimento da relação jurídica processual, bem como diante da notícia de acordo extrajudicial firmado pelas partes, sendo reconhecida, destarte, a superveniente ausência de interesse processual para o prosseguimento do processo. Ante o lapso temporal já decorrido, desde a interposição do recurso (27/3/2020), com possíveis reflexos no acordo extrajudicial firmado com o apelado, determinou-se a intimação do Apelante para manifestar-se se ainda persistia o interesse no julgamento do recurso Em que pese a regular intimação, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo, a demonstrar o seu evidente desinteresse no prosseguimento do processo e, por conseguinte, falta de interesse recursal superveniente, por conta de eventual cumprimento do acordo pelo apelado, em todos os seus termos, resultando na perda do objeto na execução. Ademais, conforme bem ressalvado na sentença, em caso de inadimplência do acordo pactuado, nada obsta a que o apelante promova nova execução para satisfação integral do débito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora